Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720217-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA CARLA MENDES RECORRIDAS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. PRODUTO DE RISCO INERENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. PRODUTO NÃO CONSIDERADO DEFEITUOSO. ORIENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PACIENTES EM RAZÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PERÍCIA MÉDICA GINECOLÓGICA. SINTOMAS INESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA DE OUTRA PATOLOGIA. ADENOMIOSE. SINTOMAS SEMELHANTES. ACIDENTE DE CONSUMO E NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. A controvérsia recursal se restringe à análise da existência de dano moral reparável decorrente de acidente de consumo por defeito do produto Essure implantado na autora. 3. Consoante definição doutrinária, o produto Essure, fornecido pelas rés, deve ser considerado como um produto de risco inerente, por ser um dispositivo médico implantado (“stent”). 4. No caso, houve a prestação de informações adequadas e suficientes antes da realização do procedimento, inclusive no que concerne aos riscos à saúde da paciente, seja por meio da descrição no manual do produto, seja por meio do Termo de Ciência e Consentimento PósInformado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE. 5. O dispositivo médico Essure não foi considerado prima facie defeituoso pelos órgãos de regulação (no Brasil ou em outros países). Entretanto, diante das suspeitas de eventos adversos associados ao uso do dispositivo, surgiram orientações de acompanhamento das pacientes portadoras do Essure para que seja realizado o adequado atendimento quando apresentarem tais efeitos adversos. 6. Assim, a despeito da existência de várias ações judiciais visando ao recebimento de indenizações e pleitos de retirada do dispositivo, os casos devem ser analisados de forma individualizada, principalmente diante da constatação de que os efeitos adversos que podem decorrer do uso do Essure não atingem todas as portadoras. Frise-se que muitas mulheres permanecem assintomáticas e relatam eficácia contraceptiva satisfatória. 7. O laudo pericial concluiu que inexistem evidências de que o fato da autora possuir os dispositivos implantados em suas trompas é a causa dos sintomas que afirma ter. Seja porque são sintomas inespecíficos e muitas vezes corriqueiros, seja porque a autora é possuidora de patologia (adenomiose) que possui sintomas característicos semelhantes. Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto. 8. No que concerne à alegação de que o magistrado não precisa ficar adstrito à conclusão do laudo pericial, é imperioso ressaltar que para que isto ocorra são necessários elementos contundentes em sentido contrário. Na demanda, não há que se falar em provas contrárias à conclusão pericial. 9. Apresenta-se escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade. Não merece reparos a r. sentença que julgou improcedente o pleito reparatório dos danos morais. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, 12, § 3o e 14, § 3o, todos do CDC, porque não teriam sido observadas as regras para a responsabilização objetiva do fabricante ou do fornecedor pelos danos causados em decorrência do produto comercializado, nem a falha no dever de informação no que concerne aos possíveis efeitos colaterais do dispositivo implantado. Acrescenta que, no caso, a lei impõe a inversão do ônus da prova; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, restou configurado o nexo de causalidade, de modo que, em seu entendimento, deve ser indenizada a título de danos morais, em virtude dos graves prejuízos sofridos em consequência do produto defeituoso. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID Num. 40774854 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). A corroborar, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 12, § 3o e 14, § 3o, todos do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Portanto, conclui-se que houve a prestação de informações adequadas e suficientes antes da realização do procedimento, inclusive no que concerne aos riscos à saúde da paciente, seja por meio da descrição no manual do produto, seja por meio do Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo IntraTubária – ESSURE” (ID Num. 37603169 - Pág. 8). (...) “Vê-se, pois, que inexistem evidências de que o fato da apelante/autora possuir os dispositivos implantados em suas trompas é a causa dos sintomas que afirma ter. Seja porque são sintomas inespecíficos e muitas vezes corriqueiros, seja porque a apelante/autora é possuidora de patologia (adenomiose) que possui sintomas característicos semelhantes aos descritos pela apelante/autora” (ID Num. 37603169 - Pág. 13). “Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto” (ID Num. 37603169 - Págs. 13 e 14). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017